Tribunal: TJSP
Processo: 0007663-24.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE INDULTO HUMANITÁRIO, COM BASE NO DECRETO No 10.189/2019, BEM COMO PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, INTEGRANDO GRUPO DE RISCO DE PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO DECRETO, OBSERVADO O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL - SENTENCIADO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMILICIAR

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE INDULTO HUMANITÁRIO, COM BASE NO DECRETO No 10.189/2019, BEM COMO PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, INTEGRANDO GRUPO DE RISCO DE PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO DECRETO, OBSERVADO O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL - SENTENCIADO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMILICIAR QUE CONSISTIRIA PROGRESSÃO POR SALTO – DESCABIMENTO – SÚMULA 491 DO STJ – RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – INDICAÇÃO NO MAIS DE QUE MEDIDAS DE HIGIENE FORAM TOMADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.